Tribunal: TJDFT
Processo: 0736395-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes.
2. Igualmente insubsistente o pedido de “enfrentamento/consideração das decisões paradigmas”, pela elementar razão de que julgados trazidos à colação em recurso que não ostentarem caráter vinculante não têm o condão de obrigatoriedade de adoção.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.